Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (AGRAVANTE), EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DIVERGÊNCIA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) SOMENTE QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE QUE ABRANGE QUESTÕES RELATIVAS À FRAUDE E ABUSO DO DIREITO – AUMENTO EXORBITANTE DO PASSIVO ÀS VÉSPERAS DO PLEITO RECUPERACIONAL – CARACTERIZAÇÃO DO USO ABUSIVO DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O controle judicial de legalidade da recuperação judicial abrange questões relativas à fraude e abuso de direito, visto que a intervenção não é um salvo-conduto para as empresas procederem como quiserem e em desconformidade com a lei.

Veementes os indícios de fraude de empresa que eleva

seu passivo em mais de 2000% (dois mil por cento) às vésperas do pedido recuperacional, mediante a aquisição de 73 caminhões novos, apesar de possuir somente 5 motoristas.

Os elementos constantes dos autos denotam a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, visto que o pleito recuperacional tem por escopo suspender ações movidas contra a empresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016276-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO RANDON S.A.

AGRAVADO:

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO RANDON S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pela ora empresa EDERSON DEOTTI & CIA LTDA (proc. n. 1014183-64.2023.8.11.0003).

Em suas razões, aduz que a Agravada firmou com a Agravante a Cédula de Crédito Bancário n. 977140, ofertando em alienação fiduciária em garantia os bens nela indicados, contudo “
até o momento, nenhum pagamento fora efetuado pela Recuperanda em favor do ora Credor e, tão pouco será realizado na forma como contratado, tendo em vista que a mesma lhe incluiu na lista de credores. Assim, é nítido que a única intenção da Recuperanda quando da contratação era a de fraudar o ora Credor, considerando que a mesma pactuou o contrato em março de 2023 e ajuizou seu pedido de recuperação Judicial em junho de 2023
”.

Afirma que “
quando da contratação entre as partes, a Recuperanda já possuía conhecimento do seu estado atual financeiro, sendo que optou por realizar mais uma contratação em elevado valor, aumentando seu passivo de maneira considerada e intencionando incluir o ora Credor no rol de credores para fins de que o pagamento do débito se dê de maneira totalmente prolongada e em parcelas absurdamente baixas, levando em conta a contratação existente
”, acrescentando que “
a fraude cometida é tão absurda, que a Recuperanda adquiriu em alienação fiduciária os três bens supra mencionados há menos de 03 meses e já entendeu por incluí-los no rol de bens essenciais à manutenção da atividade da empresa
”.

Assevera que “
a Recuperanda declarou para o ora Credor ter recebido, nos últimos 12 (doze) meses quando da contratação, o valor de R$ 11.364.000,00 (onze milhões e trezentos e sessenta e quatro mil reais), basicamente uma renda mensal de R$ 947.000,00 (novecentos e quarenta e sete mil reais). Contudo, perante este Juízo, a mesma declarou, na mesma situação e no mesmo lapso temporal, restar com um fluxo de caixa operacional no montante de R$ 884.907,000 (oitocentos e oitenta e quatro mil e novecentos e sete reais). Ou seja, a Recuperanda declarou receber NO ANO INTEIRO DE 2022 valor inferior ao valor mensal declarado perante o ora Credor
”.

Aponta que, nos termos do art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/50, “
o crédito pertencente à Agravante não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial e, tampouco deve ser incluído em nenhuma classe credora, é evidente que não há o que se falar em suspensão das ações decorrentes de tal crédito
”.

Indica que “
a essencialidade dos bens deverá ser aventada caso a caso, após a prévia manifestação do Administrador Judicial
” e que não há nos autos qualquer decretação nesse sentido.

Pugna pela revogação da decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 175397199, sobrestando os efeitos da decisão agravada.

Contra tal decisão foi proposto Agravo Interno pela empresa EDERSON DEOTTI, na qual suscitou: (i) impossibilidade de análise de análise da viabilidade econômica pelo Magistrado; (ii) supressão de instância e (iii) essencialidade dos bens alienados fiduciariamente.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 177258158.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 177967240.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 182606696, opina pelo parcial provimento do instrumental.

Considerando que as razões do Agravo Interno fazem coro com as contrarrazões constantes no instrumental, o qual já se encontra maduro para julgamento, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO RANDON S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pela ora empresa EDERSON DEOTTI & CIA LTDA (proc. n. 1014183-64.2023.8.11.0003).

Razão assiste ao Banco Recorrente.

Com efeito, não se olvida que, a princípio, a análise inicial do julgador acerca do pedido de recuperação judicial deve se limitar aos requisitos formais para tanto (arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005).

Todavia, o juiz não é um mínimo carimbador de papéis, sem exame mínimo daquilo que se alega. Em verdade, o controle judicial de legalidade abrange questões relativas à fraude e abuso de direito, visto que a intervenção não é um salvo-conduto para as empresas procederem como quiserem e em desconformidade com a lei.

Sobre o tema:

Pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas do mesmo grupo econômico, alegadamente em crise. Decisão que deferiu seu processamento. Agravo de instrumento de credoras, com alegação de que as empresas recuperandas abusam do benefício legal para prejudicá-los. Cabe ao juiz fazer, antes de autorizar o processamento da recuperação, um exame prévio, "in status assertiones", do que o devedor insolvente, ou pré-insolvente, alega. Afinal, não é ele um mero carimbador de papéis, que, sem um mínimo exame do que se alega, deva mandar autuar inicial e documentos e necessariamente remetê-los à deliberação assemblear dos credores. De resto, uma das alterações trazidas pela recente Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação de Empresas e Falência foi a introdução do novel art. 51-A, que permite ao juiz, "quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial." Esse dispositivo como que incorpora ao texto da Lei 11/101/2005 soluções jurisprudenciais criadas ao longo do tempo. "V. g.", o Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal: "Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível." Cabimento, portanto, de exame prévio de admissibilidade da recuperação. Se, como ensina a doutrina (MARCELO BARBOSA SACRAMONE, FÁBIO ULHOA COELHO), articulada a inicial com razoáveis e "concretas" causas, defere seu processamento; se não há essa razoabilidade, indefere-a; "quando reputar necessário", determina constatação prévia, consoante o mencionado Enunciado VII e na forma do novel art. 51-A. Não se pode deferir o processamento de recuperação judicial de empresas que não preenchem os requisitos legais. Caso em que uma das devedoras se encontra inativa há mais de dois anos. Considerando que "como a recuperação judicial visa à manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e da geração de benefícios sociais, o empresário sem atividade não atende aos requisitos legais para obtenção do benefício" (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Outra sociedade requerente que é "holding" de duas das devedoras litisconsortes, não auferindo receita há mais de três anos. Inexistência, pois, de emprego de funcionários ou atividade comercial a serem preservados. Recuperandas que, de todo o modo, não se encontram em crise econômico-financeira. Além de terem imóveis avaliados em valor superior ao passivo, esse é formado majoritariamente por créditos de titularidade de sociedades do mesmo grupo que não foram incluídas no procedimento de reestruturação, beneficiadas em negócios celebrados pelas recuperandas. Caracterização de uso abusivo do instituto da recuperação judicial. Configurada, no caso, hipótese de indeferimento da inicial, no exercício pelo Judiciário do controle de legalidade do pleito inicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05. Decisão reformada, indeferida a petição inicial. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2043746-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Na espécie, como consignado na decisão de Id. 175397199, da análise dos balanços patrimoniais juntados pela própria Agravada, verifica-se uma empresa estável e geradora de lucros; contudo, tão somente nos primeiros meses de 2023, seu passivo teria sofrido um inacreditável aumento de mais de 2000% (dois mil por cento), passando para mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Deveras, a empresa recuperanda encontrava-se viável até o início do corrente ano, acumulando lucros que superaram, no final do ano de 2022, a monta de R$ 765.000,00. Porém, apenas nos primeiros meses de 2023, o passivo da empresa aumentou

vertiginosamente, passando de cerca de R$ 900.000,00 para mais de R$ 20.000.000,00, em virtude da celebração de novos empréstimos e financiamentos (mais de 19 milhões de reais), todos assumidos em 2023, ás vésperas do pleito recuperacional.

Embora tenha declinado no pedido de recuperação judicial formulado na origem que tal situação decorreu de alta inadimplência de clientes, aumento do custo de combustíveis, reflexos da Covid-19 e outros fatores, o que se observa dos autos, em sérios indícios de fraude, é que tal passivo se deu pela aquisição de 73 (setenta e três) caminhões novos, garantidos por alienação judiciária, pouco antes do pleito recuperacional, tanto que a lista de credores por ela apresentada é composta, quase em sua integralidade, por instituições financeiras.

Anota-se, no ponto, que embora o crédito com garantia fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005), certo é que as instituições financeiras ficam sujeitas ao período de blindagem determinado na LREF, pelo que não há falar em ilegitimidade para a interposição recursal.

Inobstante, apesar dos bens terem sido integrados em seu estabelecimento somente às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial, a empresa arrolou todos os 73 veículos adquiridos como bens essenciais, apesar de possuir tão somente 5 (cinco) motoristas em seu quadro de funcionários, corroborando os indícios de fraude.

Veja que a alegação de que, além dos 5 motoristas, possui outros 20 motoristas “terceirizados”, não tem o condão de justificar tal estranheza e disparidade.

Do mesmo modo, a assertiva de que a decisão agravada foi precedida de constatação prévia não elide os veementes indícios de fraude, haja vista que tal constatação, limita-se “
a verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental
” (art. 51-A, §5°, da Lei n. 11.101/2005).

Aliás, verifica-se que dos autos do Agravo de Instrumento n. 1016310-81.2023.8.11.0000, interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A. contra a mesma decisão agravada, que a Instituição Financeira colacionou Ata Notarial de Constatação em Diligência, lavrada pelo Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil da Comarca de Rondonópolis em 01/08/2023, que atesta que no mesmo local em que fora realizada a constatação prévia realizada na origem, não existe indício do exercício da atividade empresarial pela empresa agravada.

Em verdade, os elementos constantes dos autos denotam a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, visto que o pleito recuperacional tem por escopo suspender ações movidas contra a empresa.

Cabe, por fim, anotar que não há falar em supressão de instância, na medida em que os documentos ora analisados foram os mesmos apresentados perante o Juízo
a quo
.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir o processamento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023